Tribunal: TJMT
Processo: 1042887-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração em Recurso de Apelação. Inexistência de contradição. Recurso Rejeitado
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de contradição no Acórdão que majorou indenização por dano moral.
II. Questões em discussão:
2. Verificar se o Acórdão está contraditório.
III. Razões de decidir:
3. A contradição que enseja o Recurso Integrativo é aquela interna ao julgado, e não eventual incongruência com dispositivo legal.
4. Embora o Relator tenha votado pelo provimento do recurso e majoração do valor da indenização para R$ 6.000,00, a posição não prevaleceu. A Câmara, por maioria, desproveu ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que fixou a indenização em R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso Rejeitado.
Tese de julgamento: “A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a existente dentro do próprio julgado, não eventual conflito com norma legal.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042887-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI - CPF: 040.653.821-22 (EMBARGANTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), BLESSED TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 38.825.838/0001-97 (EMBARGANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BLESSED TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 38.825.838/0001-97 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI - CPF: 040.653.821-22 (APELADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual civil. Embargos de declaração
em Recurso de Apelação
. Inexistência de contradição.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos sob a alegação de contradição no
A
córdão que majorou indenização por dano moral.

II.
Questões em discussão
:

2. Verificar se o Acórdão está contraditório.

III.
Razões de decidir:

3.
A contradição que enseja o Recurso Integrativo é aquela interna ao julgado, e não eventual incongruência com dispositivo legal.

4.
Embora o Relator tenha votado pelo provimento do recurso e majoração do valor da indenização para R$ 6.000,00, a posição não prevaleceu.

A Câmara, por maioria, desproveu ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que fixou a indenização em R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso Rejeitado.

Tese
de julgamento
:
“
A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a existente dentro do próprio julgado, não eventual conflito com norma legal.
”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042887-07.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco BS2 S.A.
em virtude do Acórdão que, por maioria, desproveu tanto o Recurso de Apelação por ele interposto, quanto o Apelo do Embargado
Rafael Henrique
Mastai

Padoin
Balduino Ferretti
.

Em suas razões, o Embargante
sustenta
a existência de manifesta contradição no julgado.

Argumenta
que
a majoração da
indenização por dano moral para R$ 6.000,00
(seis mil reais) contraria
o disposto no artigo 884 do Código Civil, o qual veda o enriquecimento ilícito.

Requer o acolhimento do integrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, o Recurso deve ser rejeitado.

Primeiro, porque a contradição que autoriza a oposição do Recurso Integrativo é a interna e não com artigo de Lei.

Segundo, porque o embora o Relator tenha proferido voto pelo provimento do Recurso do Embargado e majoração da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), seu entendimento não prevaleceu.

A Câmara, por maioria, desproveu os dois Apelos e manteve hígida a sentença que fixou a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025